Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-91.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMISSÃO DE GUIA DE CONVÊNIO. CONSULTA NÃO MARCADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR MANTIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), em reparação por danos morais e improcedente o pedido contraposto. Irresignada, a recorrente requer a reforma da sentença para anular a condenação em reparação por danos morais ou a redução do valor da indenização, além da procedência do pedido contraposto para condenar a autora a lhe pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos imateriais.
2) A recorrente alegou que efetuou o cancelamento das guias de consulta. Argumentou que os pedidos de autorizações eram realizados antecipadamente, de acordo com a agenda, bem como que esse procedimento não gera cobrança antecipada. Destacou que comprovou a marcação das consultas e que a recorrida se excedeu no seu direito de reclamação. Sustentou que a recorrida agiu para prejudicar a clínica, que não houve falha na prestação do serviço e que a autora não comprovou os danos morais sofridos. Afirmou que o valor da indenização se mostrou desproporcional ao caso. Recurso próprio, tempestivo (ID 40042097) e com o preparo devidamente comprovado (IDs 40042100 e 40042101).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 40042108).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5) No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que efetuou o cancelamento das guias emitidas, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC, uma vez que os prints de tela juntados no corpo do recurso (ID 40042099, pág 3/4), por si só, comprovam, apenas, que as guias foram canceladas, sem informar quem efetuou esse cancelamento. A prova oral produzida nos autos, demonstrou que o cancelamento das guias foi efetuado pelo convênio, conforme depoimento da testemunha Fernanda (ID 40042093), representante do plano de saúde. A recorrente também não comprovou que a recorrida marcou consulta para os dias 07/12/2020 e 16/12/2020, conforme guias de atendimento (ID 40042070, pág. 21), na medida em que na agenda carreada aos autos somente consta marcação no dia 18/11/2020 (ID 40042070, pág. 16). A emissão de guias de consulta sem o competente agendamento do atendimento ou a autorização da paciente, caracteriza defeito na prestação do serviço, o que acarreta o dever de reparação dos danos suportados pela autora.
6) À configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A emissão de guias de consulta sem o competente agendamento do atendimento ou a autorização da paciente, com a utilização de seu nome e dados, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, frustração e outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e trazem reflexos constrangedores ao seio social e pessoal da consumidora. Comprovado os danos morais suportados pela recorrida, o recorrente tem o dever de repará-los, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7) Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve ser levado em consideração a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato culposo e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), arbitrada na sentença recorrida, se mostra razoável e suficiente ao caso.
8) Em relação ao pedido contraposto, a recorrente não comprovou qualquer conduta ilícita adotada pela recorrida, ou mesmo que ela tenha agido para prejudicar a clínica. A autora agiu no exercício regular do seu direito de reclamar junto ao convênio. Assim, ante a ausência de conduta lesiva da recorrida, rejeitado o pedido contraposto.
9) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.